Tribunal: STF
Processo: HC 237109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.1.2024, por Sylvia Chaves da Silva Ramos, advogada, em benefício de Helder Ribeiro dos Santos, contra decisão do Desembargador João Batista, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.9.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 823.592.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Desembargador João Batista, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou que as pretensões de absolvição da imputação dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, afastamento da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 demandariam reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    2. A impetrante reitera, na espécie, as alegações afastadas no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta inexistência de provas do tráfico de entorpecente pelo paciente e do vínculo associativo dele com outros para essa prática delitiva, a inaplicabilidade da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, pois o paciente não estaria portando arma de fogo no momento dos crimes, e o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer, inicialmente, a concessão de tutela provisória de urgência incidental (art. 294, parágrafo único c/c art. 308, §1º, ambos do CPC), com o fito de apreciação do Habeas Corpus como medida para cassar ou suspender o acórdão condenatório do STJ.



    Ante a flagrante ilegalidade imposta pelo Órgão coator, requer a Impetrante seja concedida a ordem, para AFASTAR a condenação do Paciente e, portanto, ABSOLVÊLO do crime de Associação ao Tráfico;



    Requer ainda, seja afastado o aumento previsto no artigo 40, IV da Lei de Drogas, o delito de resistência (art. 329 do Código Penal), uma vez resta comprovado que o Paciente estava escondido e sem portar qualquer arma de fogo durante a operação.



    Caso não seja reconhecida sua absolvição, subsidiariamente lhe seja aplicado o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, Lei 11.343/06, bem como a fixação de prisão domiciliar, com fito de proceder aos cuidados de sua genitora, e/ou eventual substituição da pena privativa por restritiva de direito com a determinação de recolhimento do mandado de prisão como consectário lógico da readequação da pena. 



    Caso o presente writ não seja conhecido, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício em razão da evidente ilegalidade que submete o Paciente a flagrante constrangimento que recai sobre seus legítimos direitos e interesses”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 15.12.2023, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, habeas corpus em benefício do paciente (Habeas Corpus n. 236.409) contra a mesma decisão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de absolvição, de inaplicabilidade da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e de incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    O Habeas Corpus n. 236.409 veio-me distribuído e a ele neguei seguimento em 12.1.2024.



    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora